Tribunal: TJES
Processo: 5000755-46.2025.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000755-46.2025.8.08.0039

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: ANICEIA DE OLIVEIRA PRATA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORA. RECLASSIFICAÇÃO POR ERRO MATERIAL NO PIS/PASEP. FORMALISMO MODERADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por candidata e pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais, declarou a nulidade do ato administrativo que promoveu a reclassificação da autora em processo seletivo simplificado regido pelo Edital SEDU nº 040/2024, determinou a reintegração à classificação original e rejeitou os pedidos de danos materiais e morais, com reconhecimento de sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a reclassificação da candidata por divergência numérica no PIS/PASEP e por suposta irregularidade documental atendeu à vinculação ao edital e aos princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia; (ii) estabelecer se a nulidade do ato administrativo autoriza o pagamento de remunerações retroativas sem efetivo exercício da função temporária; (iii) determinar se a exclusão indevida do certame gera indenização por danos morais; e (iv) definir se cabe afastar a sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração submete-se à legalidade e à vinculação ao edital, mas a aplicação das exigências documentais deve observar a razoabilidade, a proporcionalidade e o formalismo moderado quando a inconsistência não compromete a identificação da candidata nem a aferição dos requisitos do certame.

A divergência numérica entre registros de PIS/PASEP pertencentes à candidata, sem irregularidade perante o eSocial, configura erro material sanável no momento da contratação e não legitima reclassificação com efeito prático equivalente à eliminação do processo seletivo.

A reclassificação revelou medida desproporcional diante da ordem de convocação e da dinâmica do certame, razão pela qual subsiste a nulidade do ato administrativo e não merece acolhimento o recurso do Estado.

O voto aplicou a orientação do STJ e a tese do Tema 671 do STF para afastar a indenização por danos materiais, porque o pagamento de remuneração e verbas correlatas pressupõe efetivo exercício da função.

A demora na contratação enquanto pendente definição judicial da controvérsia não configura ato ilícito indenizável, motivo pelo qual a pretensão de compensação por danos morais fundada em nomeação tardia também não comporta acolhimento.

O êxito da autora no pedido de nulidade do ato administrativo coexistiu com a rejeição integral dos pedidos indenizatórios, quadro que caracteriza sucumbência parcial e recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, e afasta a reforma da sentença nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

A reclassificação de candidata em processo seletivo simplificado por erro material no PIS/PASEP, sem irregularidade perante o eSocial e sem prejuízo à identificação pessoal ou à aferição dos requisitos do certame, viola a razoabilidade e o formalismo moderado.

A nulidade do ato administrativo que impediu a contratação temporária não autoriza pagamento de remunerações retroativas sem efetivo exercício da função.

O acolhimento do pedido principal, com rejeição integral dos pleitos indenizatórios, caracteriza sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, § 11 do art. 85, art. 86 e § 3º do art. 98.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.630.330/MG, relator Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 07.12.2020, DJe 14.12.2020; STF, RE nº 724.347, relator Min. Marco Aurélio, relator p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 13.05.2015, Tema 671; STJ, AgInt no AREsp nº 1.001.625/RJ, relator Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 02.05.2017, DJe 05.05.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000755-46.2025.8.08.0039

APELANTE/APELADA:
ANICEIA DE OLIVEIRA PRATA

APELANTE/APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
ANICEIA DE OLIVEIRA PRATA
e
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpuseram
APELAÇÕES
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pancas/ES, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
, ajuizada por
ANICEIA DE OLIVEIRA PRATA
contra o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade do ato administrativo impugnado, determinar a reintegração da autora ao processo seletivo na classificação original e conceder tutela de urgência, rejeitando os pedidos de danos materiais e danos morais, além de impor sucumbência recíproca.

Em suas razões recursais, o Estado sustenta que a sentença deve ser reformada porque a candidata não apresentou a qualificação cadastral do PIS/PASEP na forma exigida pelo Edital SEDU nº 040/2024, tampouco comprovou adequadamente a experiência profissional, sendo legítima a reclassificação promovida em observância aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da isonomia e da vinculação ao edital; afirma, ainda, que a exigência documental não representa formalismo excessivo, pois atende também às obrigações decorrentes do eSocial e não pode ser flexibilizada para beneficiar candidata específica.

A autora, por sua vez, alega que a sentença deve ser reformada apenas quanto aos capítulos indenizatórios e sucumbenciais, porque a nulidade do ato administrativo reconhecida na origem revela arbitrariedade apta a ensejar pagamento das remunerações retroativas, indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e afastamento da sucumbência recíproca, uma vez que venceu a controvérsia principal.

Apreciarei os recursos separadamente.

Do recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo

Muito bem. Inicialmente, segundo a petição inicial, Aniceia de Oliveira Prata inscreveu-se no processo seletivo simplificado regido pelo Edital SEDU nº 040/2024, destinado à contratação temporária de professores, e obteve classificação para o cargo de professora de arte. Afirma que havia vaga disponível para o ano letivo de 2025 e que, quando convocada para a segunda etapa, apresentou a documentação exigida para viabilizar a contratação.

Todavia, em razão da constatação de erro material no preenchimento do campo referente ao PIS/PASEP, foi reclassificada, o que, segundo afirma, evidencia formalismo excessivo por parte da Administração.

Verifica-se dos autos que a reclassificação da parte autora decorreu exclusivamente da apresentação de documento com numeração de PIS divergente daquela constante da consulta cadastral, embora ambos os registros lhe pertençam e inexista irregularidade perante o eSocial.

Nesse contexto, a inconsistência identificada revela mero erro material, passível de saneamento no momento da contratação, sobretudo por não comprometer a identificação da candidata nem a aferição dos requisitos do certame.

Assim, concluo que a adoção da medida extrema de reclassificação mostra-se desproporcional e incompatível com os princípios da razoabilidade e do formalismo moderado, porquanto, consideradas a ordem de convocação e a dinâmica do processo seletivo, termina por produzir efeito equivalente à eliminação da candidata do certame.

Assim, deve ser improvido o recurso do Estado do Espírito Santo que objetiva reformar a sentença a fim de que se reconheça como legítima a reclassificação promovida.

Do recurso interposto pela parte autora _ ANICEIA DE OLIVEIRA PRATA.

Inicialmente, não merece acolhimento a alegação recursal referente à indenização por danos patrimoniais fundada em suposta nomeação tardia, porquanto a jurisprudência reiterada dos Tribunais Superiores firmou-se no sentido de que o direito ao recebimento de remuneração e demais verbas correlatas pressupõe o efetivo exercício do cargo, inexistindo, em regra, obrigação de indenizar pelo período em que não houve prestação laboral.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE INDENIZAÇÃO DOS VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS NO PERÍODO EM QUE TEVE CURSO O PROCESSO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. É entendimento do STJ de que os candidatos posteriormente nomeados em concurso público não fazem jus aos vencimentos e demais vantagens referentes ao período compreendido entre a data em que deveriam ter sido nomeados e a efetiva investidura no serviço público, ainda que a título de indenização, mesmo que a situação seja reconhecida judicialmente, em razão da imprescindibilidade do efetivo exercício do cargo (AgRg no REsp. 1.526.638/RN, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 18.11.2015; AgRg no REsp. 1.484.118/CE, Rel. Min. MARGA TESSLER, DJe 10.4.2015).

(...) 3 . Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.630.330/MG, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 14/12/2020.)

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal fixou tese jurídica, em sede de repercussão geral no seguinte sentido: Tema 671/STF:
"Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante.

Desta feita, não merece acolhida a pretensão Autoral.

A parte autora pleiteia, ainda, indenização por danos morais, ao argumento de que a arbitrariedade por parte da Administração, ao não aceitar a informação por ela apresentada atinente ao PIS/ PASEP teria ensejado sua nomeação tardia.

Todavia, tal pretensão não comporta acolhimento. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, ao revisar o entendimento anteriormente adotado sobre a matéria, firmou orientação no sentido de que não há direito à reparação pelo lapso temporal em que o candidato aguardou o desfecho definitivo da demanda judicial.

Com efeito, quando a nomeação resulta de determinação judicial expressa, a demora da Administração em sua efetivação, enquanto pendente a definição final da controvérsia, não configura ato ilícito indenizável, razão pela qual resta afastada a pretensão de compensação por danos morais sob esse fundamento. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO TARDIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ.

1. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EREsp 1.117.974/RS, estabeleceu ser imprópria a indenização pelo tempo em que se aguardou a solução judicial sobre a aprovação em concurso público.

Afirmou que o retardamento não configura preterição ou ato ilegítimo da Administração Pública. O STF, em sede de repercussão geral, confirmou esse posicionamento (RE 724.347, Relator Ministro Marco Aurélio, Relator p/ acórdão Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 13/5/2015).

2. O Tribunal a quo, soberano na análise do material cognitivo produzido nos autos, concluiu pela inexistência dos requisitos configuradores do dano moral. Nesse contexto, a inversão do julgado exigiria, inequivocamente, incursão na seara fático-probatória dos autos, inviável, na via eleita, consoante o enunciado sumular n. 7 do STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.001.625/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 2/5/2017, DJe de 5/5/2017.)

Por fim, também não prospera a insurgência da apelante quanto ao afastamento da sucumbência recíproca. Embora tenha obtido êxito no pedido de reconhecimento da irregularidade do ato administrativo que ensejou sua reclassificação no certame, os pleitos indenizatórios por danos morais e materiais foram integralmente rejeitados.

Nesse cenário, evidencia-se sucumbência parcial e recíproca, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, pois ambas as partes decaíram de parcelas relevantes de suas pretensões.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos de apelação interpostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e de ANICEIA DE OLIVEIRA PRATA, mantendo irretocável a sentença apelada.

Considerando o desprovimento de ambos os apelos, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na origem em 2% (dois por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada, se for o caso, a suspensão de exigibilidade prevista no artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos recursos e a eles
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim,
considerando o desprovimento de ambos os apelos, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na origem em 2% (dois por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada, se for o caso, a suspensão de exigibilidade prevista no artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal.